Tribunal: TJMT
Processo: 1016567-48.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016567-48.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), ANTONIA CORREA DE CARVALHO - CPF: 908.475.041-15 (REPRESENTANTE), MANOEL PADILHA DE CARVALHO - CPF: 108.372.131-34 (REPRESENTANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ADONAI TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 10.623.631/0001-10 (EMBARGANTE), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1022, INCISOS I E II DO CPC – MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – INVIABILIDADE EXTREMA – REJEIÇÃO – CONSEQUÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE O TRIBUNAL MANIFESTAR EXPRESSAMENTE SOBRE OS DISPOSITIVOS LEGAIS TRAZIDOS PELAS PARTES – MULTA – ART. 1026, § 2º - PREQUESTIONAMENTO – INAPLICABILIDADE – SUMULA 98 DO STJ. Embargos declaratórios conhecidos e rejeitados.

(1) - Não havendo os vícios elencados no CPC, omissão, contradição, obscuridade, não deve ser acolhidos os embargos de declaração apostos em total inobservância destes predicados processuais. Os embargos de declaração não podem ser admitidos quando a intenção do recorrente se revela a nítida situação que deseja rever o posicionamento que não lhe foi favorável na decisão embargada.

(2) - O artigo 1.025 do CPC/2015 tem como pré-questionada a matéria apontada pelo embargante como não enfrentada no acórdão hostilizado, a despeito de o Tribunal não reconhecer a omissão, com a simples interposição dos embargos de declaração. Portanto, não está o Tribunal obrigado a responder a todos os dispositivos legais trazidos pelas partes; quando o bastante que, devidamente fundamentada, a decisão dê o destino correto ao fato e aplique o direito, ao talante do julgador.

(3) – Não reside aplicação da multa prescrita no art. 1.026, § 2º, do CPC quando, quando se abrigue indícios de atos protelatórios, trata-se de questão em que reside o chamado prequestionamento (Súmula 98 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

ADONAI TRANSPORTES LTDA (ME), em recuperação judicial, ingressou com EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO em face de acórdão desta Câmara que, revendo posicionamento anterior, determinou o processamento da AÇAO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS que lhe promove ANTONIA CORREA DE CARVALHO e MANOEL PADILHA DE CARVALHO, seu processamento perante a 3ª. Vara Cível desta Capital, em detrimento do Juízo Universal visto que a embargante está em recuperação judicial.

Sustenta com os vícios elencados no art.1.022 do CPC, em relação aos seguintes aspectos: (1) – comprovação da essencialidade do bem ora discutido para a embargante já que restou comprovado onde se situa a filial da empresa; (2) – que a matéria enfrentada pelo Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento de n. 163.872/20-15 que deu origem ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 162872/2015 que deu origem ao Recurso Especial, julgado recentemente, não tem qualquer correlação com a matéria discutida por meio deste recurso. Na ótica da embargante, o que discutiu naquele agravo interposto anteriormente, era o prosseguimento do processo em face de a empresa estar em recuperação judicial e não a incompetência do juízo de primeiro grau. Desta forma, almejando efeitos modificativos, pretende a agravante que este Relator modifique a decisão agravada e reative a decisão anterior que, fazendo suas razões, entendeu que a competência jurisdicional é da Vara da Recuperação Judicial e Falência desta Capital e não a 3ª. Vara Cível de Cuiabá.

Constata-se, ainda, que a embargante, no tópico final dos embargos de declaração, anotou que se faz necessário que este Tribunal analise toda questão, sobretudo com base nas regras prescritas nos artigos 47, § 3º do art. 49 e art. 6º.§ 4º,. Da Lei 11.101/2005, supostamente violadas, normas estas atinentes a Recuperação Judicial das empresas, para fins e efeitos de pré-questionamentos.

Em sede de CONTRARRAZÕES, manifestam os EMBARGADOS pelo conhecimento e desprovimento dos presentes aclaratórios.

Quanto o bastante. Peço dia para julgamento.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(relator designado).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Para que os embargos de declaração serem providos deve o embargante, demonstrar os vícios elencados no artigo 1.022, incisos I a III do Código de Processo Civil, ou seja, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar; corrigir erro material.

Não é o que ostenta os argumentos versados pela embargante, como, a seguir, passo a explicitar aos eminentes pares. Alias, de fácil compreensão em todos os seus aspectos.

Pois bem!

O primeiro dos efeitos dos embargos de declaração é impedir o trânsito em julgado da decisão embargada. Por um lado, como se verá a seguir, eles interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, eventualmente cabíveis. Por outro, eles reabrem a possibilidade de alguma reapreciação da decisão – ainda que nos estritos limites da função dos embargos declaratórios: (i) esclarecer a decisão, eliminando-lhe obscuridades ou contradições; (ii) integrar a decisão, suprindo-lhe omissões; ou (iii) corrigir erros materiais contidos na decisão.

No caso em apreço, quando da apreciação dos embargos interpostos pela empresa em recuperação judicial, ao determinar a remessa dos autos para a Vara de Recuperação Judicial e Falências desta Capital, registrou-se inequívoca omissão e ponto sobre o qual deveria ter este Tribunal se pronunciado, dentro da dicção do inciso II, do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Neste ponto, o entendimento posterior, em nítida e insofismável omissão, não se vislumbrou que a questão da essencialidade do bem já tinha sido definida quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento de número 163872/2015 e dos Embargos Declaratórios de n. 87253/2016, já estando consolidado em coisa julgada, estes da Relatoria do eminente Desembargador João Ferreira Filho.

Por outro lado, não se vinga a tese a ser tratada em sede de embargos de declaração quando a embargante afirma que, naquele agravo foi discutida somente a essencialidade do bem, questão morta e cremada pelo trânsito em julgado do RAI 163872/2015 e o aqui decidido diz respeito à competência em face da decisão de piso que declinou para o Juízo Universal.

No caso presente, não sendo o bem essencial à atividade da recuperação judicial, conforme o tratado no RAI 163.872/2015, já transitado em julgado, de conseqüência, a novação que é concedida a embargante em face de estar em recuperação judicial, não se trata de habilitação de credito e, tão somente, rescisão contratual, reintegração de posse e perdas e danos o que afasta a necessidade de o processo ser endereçado à Vara da Recuperação Judicial ante a ausência de essencialidade do bem, já tratado naquele agravo de instrumento.

Neste porte, a questão da essencialidade do bem é o ponto fundamental para a remessa dos autos ao Juízo da Recuperação Judicial, como já tratado anteriormente no RAI 163.872/2015, onde, com profundidade o eminente dissecou esta questão:

‘Obviamente, então, o contrato foi rescindido der ‘pleno direito’ (CC, art. 474), em Julho/2015, cinco meses antes do deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial, de modo que a novação ínsita no plano de recuperação judicial (lei n. 11.101/2005, art. 59, não projeta nenhum efeito sobre o contrato, pois, aqui realmente não se discute a essência de qualquer crédito e a novação, aliás, é materialmente impossível já que não mais havia nenhum contrato entre as partes: o que existiu estava rescindido. (...) Sucede, porém, data vênia, a recuperação judicial da ADONAIK TRANSPORTES é absolutamente irrelevante para a solução do caso. (...) E ainda que, em tresloucada e remotíssima hipótese, verdadeira aberração jurídica, admitíssemos que a recuperação judicial cause reflexos na presente questão, ainda assim não teria o condão de obstar a reintegração do imóvel à posse direta dos verdadeiros proprietários (promitentes vendedores) porque não se trata de imóvel essencial às atividades da empresa. (ID 21856476).

Desta forma, posicionando que o contrato já está rescindido, o imóvel não sendo essenciais as atividades da empresa agravante em recuperação judicial, quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento 1016567-48.2019.8.11.0000, restou no voto vencedor, de minha relatoria, vencido o Des. Relator, certo é que verificou uma omissão fundamental ao compelir ao Juízo Universal como competente em relação ao mérito da ação que, como já registrado quando do RAI 163872/2015, não se tratava de questão pertinente a novação e sim rescisão contratual, esta já operada e sobretudo ausência de essencialidade daquele bem para que a empresa em recuperação judicial exercesse sua atividade fim.

Certo é que, quando do RAI 1016567-48.2019.8.11.0000, posicionei que a questão deveria ser tratada independente da utilidade do bem para a empresa. Contudo, mais uma vez, omissa esta questão já que não foi atentado que a questão da essencialidade já sido objeto do recurso anterior (RAI 163.872/2015) já que o relevante é todo o contexto daquela decisão onde o ponto fundamental é que foi ignorado que a questão já estava decidida. E, se não é essencial o bem, se a questão não se trata de novação, se o contrato já está rescindido de direito, nada mais deve ser perquirido pelo Juízo da Recuperação Judicial e, neste aspecto, deve o administrador da massa cumprir as decisões que emanarem do Juízo da 3ª. Vara Cível desta Capital, que, na forma tratada, restou consagrado como competente para o regular processamento daquela ação proposta pelos embargados em face da embargada pouco importando que esta está ancorada da Lei 11.101/2005.

Por tais razões, ao dar efeito infringente, reconhecendo a omissão apontada pelos autores e, de conseqüência, modificando a decisão anterior e determinando a manutenção do feito junto à 3ª. Vara Cível desta Capital, preterindo a Vara do Juízo Universal, aquela decisão estava com abrigo no art. 1.022, inciso II, do CPC. (omissão em face de fato relevante já agitado e decidido no agravo de instrumento pretérito, este morto e cremado pelo trânsito em julgado).

Sobre o conceito de omissão, relevante citar Pontes de Miranda (Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VII, 3ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 2002, p. 322), para quem ela “supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato de declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz tinha de dar solução, e tenha deixado de atender.”

Nesse sentido:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. EXTRADIÇÃO. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 80 DA LEI 6.815/80. EMBARGOS ACOLHIDOS. Uma vez constatada omissão sobre matéria relevante, impõe-se o acolhimento dos Embargos Declaratórios para declarar que a extradição será executada somente após a conclusão do processo a que responde o extraditando no Brasil ou após o cumprimento da pena aplicada, com as ressalvas do artigo 67 da Lei 6.815/80. Embargos declaratórios acolhidos para suprimento do ponto omisso.” (Ext 1000 ED, Relator Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 28.06.2007)’.

Se antes havia omissão o que restou superada com o conhecimento e provimento daqueles embargos declaratórios, pelo analisado, a pretensão trazida pela empresa embargante nestes declaratórios, em verdade, estando a decisão anterior, ao admitir a omissão e dar efeito infringente, manifestada de forma clara e precisa, é simplesmente rediscutir o mérito daquela questão, o que não é albergada nos estritos limite dos embargos de declaração e, de conseqüência, deve ser rejeitados estes aclaratórios. Os embargos declaratórios não prestam para que estas questões, apreciadas sem quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do COC e sim firme e clara vontade de rediscutir uma clara decisão, fugindo dos requisitos legais e sem dose de flexibilidade, não residem condições de provimento.

A propósito.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE PARA ESCLARECIMENTOS. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. O inconformismo, que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum, não há como prosperar, porquanto a omissão existente não é suficiente para infirmar o julgado. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 3. A única questão a respeito da qual foi omisso o acórdão embargado é a relativa a aplicação da Súmula 524/STF. Suprimida essa omissão com o esclarecimento de que a aplicação da referida Súmula inevitavelmente recairia na seara dos fatos e provas, questão que se encontra fora dos limites da alçada deste Tribunal Constitucional. 4. Embargos de declaração PARCIALMENTE ACOLHIDOS para prestar esclarecimentos, sem efeito modificativo.” (ARE 636740 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 22/11/2011, DJe 12.12.2011).

É de apontar, ainda, que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos, quando o bastante para não acolher pretensão de embargos declaratórios quando indique fundamentação adequada e clara em razão da peculiaridade do caso.

Aliás, der alhures este é entendimento jurisprudencial consagrado pelo Ministro ALFREDO BUZAID, junto ao Pleno do colendo Supremo Tribunal Federal:

‘Embargos de Declaração – A função do Tribunal, nos embargos de declaração, não é responder a questionários sobre meros pontos de fato, mas sim de dirimir dúvidas, obscuridades,. Contradições ou omissões. Não havendo no acórdão dúvidas ou contradições, nega-se provimento aos embargos de declaração. (RE 93235, EDV-ED, Tribunal Pleno, STF, 20/05/1992, fonte GOOGLE)’.

DO PREQUESTIONAMENTO – Constata-se, ainda, que a embargante, no tópico final dos embargos de declaração, anotou que se faz necessário que este Tribunal analise toda questão, sobretudo com base nas regras prescritas nos artigos 47, § 3º do art. 49 e art. 6º.§ 4º,. Da Lei 11.101/2005, supostamente violadas, normas estas atinentes a Recuperação Judicial das empresas, para fins e efeitos de pré-questionamentos.

Trata-se de exigência para a admissibilidade do recurso especial ou extraordinário, esta atrelada unicamente na manifestação sobre a matéria tratada, quer material, quer processual, incidental ou acessória e não tem relação à necessidade de o Tribunal debruçar de forma explicita sobre este ou aquele dispositivo de lei supostamente violado. E, mesmo em sede de embargos de declaração com efeitos modificativos, para seu conhecimento e provimento indispensável à demonstração dos vícios elencados no artigo 1022, incisos I e II do CPC, sem os quais não residem condições de modificação daquele julgado hostilizado através deste recurso incidental.

Mantém-se atual a observação de EGAS DIRCEU MONIZ DE ARAGÃO, para quem: (...) tem-se admitido como tacitamente pré-questionado tema cujo respeito o Tribunal emitira julgamento, embora sem referir a norma legal incidente. Mas parece que em tais casos o problema nem ser apresenta, pois, se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra da lei a que está sujeita, é óbvio de que se trata de matéria ‘questionada’ e isso é o que basta. (PRE-QUESTIONAMENTO, Revista Forense, v. 328, pag. 43, fonte Google)’.

Deve ser visto, ainda que o artigo 1.025 do CPC/2015 tem como pré-questionada a matéria apontada pelo embargante como não enfrentada no acórdão hostilizado, a despeito de o Tribunal não reconhecer a omissão, com a simples interposição dos embargos de declaração.

DA MULTA – Segundo a pretensão do embargado em suas contrarrazões, pretende o mesmo, acoimando de protelatórios os presentes embargos de declaração patrocinados pela empresa embargante a aplicação da multa e consolidou seu pedido no § 2º, do artigo 1.026 do CPC/2015.

Não há como aplicar esta medida. A um, porque conjugando os requisitos vertidos nos embargos de declaração, conquanto não resida o vício apontado, a tese defendida não pode ser considerada como pretensão acoimada de litigante de má fé devido à singularidade do caso apresentado. A dois, porque, segundo a Súmula 98 do STJ, o embargo declaratório com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório.

Com tais considerações, conheço dos embargos e, por ausência dos requisitos prescritos à espécie, nego-lhe seguimento. Em face da Súmula 98 do STJ, não reside no caso caráter proletário, vedando-se a aplicação da multa prevista no §2º,. Do art. 1026 do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020